Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-28.2017.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002500-28.2017.8.11.0007
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANUEL GOMES DOS SANTOS DINIZ - CPF: 044.551.683-62 (REQUERIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DETRAN/MT (REQUERENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REQUERENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA CNH – PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE MERO ABORRECIMENTO E VALOR EXCESSIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INFORMAÇÃO RELEVANTE NÃO AVERBADA NA CNH – EMISSÃO SOMENTE APÓS LIMINAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PREJUÍZOS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A Responsabilidade Civil dos entes públicos é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88.

A ausência de averbação de informação importante na Carteira Nacional de Habilitação, como a aptidão para dirigir veículos com cargas perigosas, prejudicando o exercício profissional da parte promovente enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço pelo órgão público suficiente para causar violação a direito da personalidade, em especial quando somente no curso da lide, após liminar, a CNH é emitida com as informações relevantes.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante de prejuízos ao desempenho da atividade profissional por falta de averbação de cursos realizados pelo condutor de veículo na CNH, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou retificação da CNH para constar nas observações de sua Carteira Nacional de Habilitação a realização dos cursos de especialização para “Condutores de Veículos de Transporte e Produtos Perigosos” e “Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros”, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da referida falha que causou prejuízos ao exercício profissional, conforme disposto que cito:

Ante o exposto e, por tudo o mais que dos autos consta, confirmo a liminar concedida (ID. 9910728) e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, condenar a ré a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Portanto, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Condeno o DETRAN/MT ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 3° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Alegou que a falha cometida não é suficiente para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, especialmente porque houve perda do objeto diante da emissão da CNH.

Requereu o provimento do recurso reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir a indenização moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, pois permaneceu 90 dias com a CNH desatualizada, sem as informações “se vendo na iminência de perder seu emprego, sofrendo represálias, ameaças de demissão e grande pressão moral. Isso porque, o autor ainda procurou todos os meios de resolver seu problema, ligando para a Ré diversas vezes”.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso consiste em analisar se a falha na prestação do serviço público tem o condão de causar dano moral à parte promovente. Isso porque esta realizou cursos para melhorar sua Carteira Nacional de Habilitação e aperfeiçoar sua profissão, solicitando as devidas averbações, as quais não ocorreram, prejudicando o exercício profissional.

Houve liminar para determinar a retificação da CNH para constar nas observações de sua Carteira Nacional de Habilitação a realização dos cursos de especialização para “Condutores de Veículos de Transporte e Produtos Perigosos” e “Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros”. Somente após a liminar, ou seja, totalizando 90 dias é que houve a retificação, permitindo o exercício livre da profissão.

Portanto, a despeito do recurso interposto tenho que o mesmo deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A Responsabilidade Civil dos entes públicos é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88.

Com efeito, a ausência de averbação de informação importante na Carteira Nacional de Habilitação, como a aptidão para dirigir veículos com cargas perigosas, prejudicando o exercício profissional da parte promovente enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço pelo órgão público suficiente para causar violação a direito da personalidade, em especial quando somente no curso da lide, após liminar, a CNH é emitida com as informações relevantes.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante de prejuízos ao desempenho da atividade profissional por falta de averbação de cursos realizados pelo condutor de veículo na CNH, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021